Tribunal: STF
Processo: RE 78506
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REVISÃO DO LAUDO SUPERADO.

1. Não viola a Constituição Federal, nem denega vigência de

dispositivos federais o Ac. que, em face da demora na ultimação do

processo expropriatório, adota laudo novo ao invés da correção

monetária do velho.

2. A plus valia oriunda da obra no local deve ser recuperada pelo

Município por meio da contribuição de melhoria que contempla todos os

proprietários beneficiados e não apenas os atingidos pela

desapropriação.